Tribunal: STF
Processo: HC 216727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Jobair de Sales Júnior, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 720.285/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI e o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de 62 (sessenta e duas) porções de crack, com peso de 30 gramas, 10 (dez) porções de maconha, com peso aproximado de 196 gramas, mais uma porção de maconha com peso bruto de 04 gramas, e outras 19 (dezenove) porções da mesma substância, com peso bruto de 189 gramas, além de 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com peso de 46 gramas.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal quanto à fixação do regime inicial, dizendo inobservados os enunciados da Súmulas 718 e 719/STF.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. "Embora o Agravante seja primário e a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o Tribunal de origem manteve o regime inicial semiaberto e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não somente em razão do quantum final da pena reclusiva - redimensionada na decisão agravada - mas também em face da expressiva quantidade dos entorpecentes, fundamentação que não destoa do entendimento desta Corte Superior. Precedentes. (AgRg no HC n. 562.867/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022, grifei). 



    2. Agravo regimental improvido”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Isso porque o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade de droga apreendida), houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso, não havendo que se falar, no caso, de inobservância do enunciado das Súmulas 718 e 719/STF.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente